Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo ente federativo contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença promovido para pagamento de quantia certa. Sustentou-se, nos aclaratórios, a existência de omissão no julgado quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado — formado por principal, correção monetária e juros de mora —, com alegação de configuração de anatocismo e inconstitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019. Requereu-se, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais supostamente não enfrentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais relacionados à aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, notadamente quanto à configuração de anatocismo e à constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada todas as matérias ventiladas no agravo de instrumento, incluindo a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, afastando a alegação de capitalização de juros à luz do art. 3o da EC n. 113/2021, do art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 e da Súmula 121 do STF.
4. O julgado também rejeita a alegação de inconstitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019, destacando a presunção de legitimidade dos atos normativos do CNJ e a inexistência de liminar suspendendo sua eficácia na ADI n. 7435/RS.
5. A menção ao Tema 1349 da repercussão geral configura inovação recursal, pois não foi suscitada na petição inicial do agravo, sendo incabível sua apreciação em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a pretensão do embargante revela-se como rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites da via integrativa.
7. Para fins de prequestionamento, foi consignado que os dispositivos invocados foram analisados no acórdão, estando atendido o requisito necessário para eventual recurso às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A mera discordância com a fundamentação do acórdão não configura omissão nem autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
2. A inovação recursal é incabível nos embargos de declaração, especialmente quando se pretende a análise de fundamento não deduzido no recurso originário.
3. O prequestionamento está configurado quando o acórdão menciona de forma expressa os dispositivos constitucionais e legais pertinentes à controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.